Tribunal: TJMT
Processo: 0029841-09.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0029841-09.2015.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEI LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 537.217.481-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMA 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se a questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

RELATÓRIO

Exmo. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por VALDEI LOPES DO NASCIMENTO contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento do artigo 1.030, I, “a” do CPC, pela incidência do Tema 660 do STF.

O agravante sustenta que
“
essa decisão paradigmática diz respeito única e exclusivamente a processos judiciais, não alcançando ofensas perpetradas dentro de processo administrativo disciplinar, muito menos quando o que se debate é nulidade de demissão por decorrência de aplicação de legislação materialmente inconstitucional por afronta a tais dispositivos.”

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reformar, ou cassar, a decisão monocrática recorrida, determinando-se o encaminhamento do recurso extraordinário ao STF.

Recurso tempestivo (Id. 147142660).

Contrarrazões (Id. 150362167).

É o relatório.

VOTO

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso extraordinário interposto com fundamento na sistemática de repercussão geral.

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

No caso dos autos, o recurso de apelação cível teve o provimento negado.

Interpostos recursos especial e extraordinário, ambos não foram admitidos pela Vice-Presidência deste Sodalício.

In casu
, a negativa de seguimento do recurso especial se deu em razão de Súmulas impeditiva (83/STJ) enquanto a negativa de seguimento ao extraordinário se fez imperar em razão do Tema 660/STF, segundo a sistemática de repercussão geral.

Saliente-se que da negativa ao recurso especial foi interposto o agravo ao STJ. Portanto, tratando-se de decisão híbrida, a qual desafia recursos distintos, a análise do presente agravo interno fica restrito a análise do acerto (ou não) da negativa de seguimento diante da sistemática de repercussão geral.

Pois bem.

A alegação da parte agravante no sentido de que o normal seguimento do recurso extraordinário se impunha no caso versando não prospera.

Ao julgar o apelo, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)

O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LV e LVII, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa ao princípio da coisa julgada, aos devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que, no julgamento do recurso
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Assim, verifica-se que em relação à inobservância dos princípios da coisa julgada, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não foi reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento. ”

No STF foi firmada a tese do Tema 660, no sentido de inexistência de repercussão geral. Portanto, quando da negativa de seguimento ao recurso consignou-se o teor do julgamento dos ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) e AI 759.421-RG/RJ (TEMA 188), respectivamente assim ementados:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa
, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral
. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
No caso dos autos, os agravantes suscitaram em sede de extraordinário, contrariedade ao art. 5°, LV, da CF/88, ao fundamento que restaram violados princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa em razão do indeferimento da realização de nova prova pericial; o que foi suficientemente elidido pelo juízo de admissibilidade
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, trata-se de entendimento consubstanciado na sistemática de análise de repercussão geral, razão pela qual se a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de precedentes, correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.
Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido, traz-se a cola;ao trecho do voto de Sua Excelência, o Min. ROBERTO BARROSO, ao julgar a Reclamação n° 51.520/MT:

“Decisão: [...] O
recurso extraordinário interposto pelo reclamante
,
o qual

teve seu seguimento negado
,
sustentava violação ao art. 5o
, LIV,
LV
e LXXIV,
da CF
.
O acórdão
reclamado, por sua vez,
negou provimento ao agravo interno, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral reconhecida nos Temas
188 e
660
. Transcrevo a ementa da decisão:

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES –ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC –
DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS
188 e
660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
– DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAVIA RECURSOS DISTINTOS –
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EXTRAORDINÁRIO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de precedentes, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.”

(...)
não vislumbro equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso a tese firmada no Tema 660 da RG
. No paradigma invocado,
o STF concluiu que a “questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa
, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. No caso em exame, o recurso extraordinário interposto alegou afronta ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório (arts. 5o, LIV, LV CF).
Inexistente, portanto, distinção entre o caso concreto e o precedente aplicado
. 9. Saliento, por fim, que neguei seguimento a reclamação anteriormente proposta pelo ora reclamante, sob os mesmos argumentos aqui explicitados. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. [...] (RCL 51520/MT – Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 08/02/2022 – publ. 15/02/2022)”. (grifei).”

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, imprescindível a demonstração de que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Ao contrário disso, a agravante se limitou a simplesmente mencionar a inaplicabilidade do Tema 660/STF, sem, contudo, qualquer comprovação nesse sentido. Diante disso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso anteriormente interposto.

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu, portanto, a questão à luz do Tema 660/STF.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário há de prevalecer, nesse ponto, ante a sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I “a” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023